Tribunal: TJSP
Processo: 0002023-46.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002023-46.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante LAFAIETE
ARAUJO OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002023-46.2020.8.26.0509 -Voto no 51.504
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0002023-46.2020.8.26.0509
COMARCA DE ARAÇATUBA - DEECRIM UR2
AGRAVANTE: LAFAIETE ARAUJO OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 51.504
Trata-se de agravo contra a decisão copiada a fls.
19/20 (mantida à fl. 31), que indeferiu o pedido de conversão da prisão
convencional de LAFAIETE ARAUJO OLIVEIRA em domiciliar.
Sustenta o agravante, em resumo, que faz jus ao
benefício, para evitar a sua contaminação pelo Covid-19. Por isso, pede a
reforma do decisum (fls. 1/9).
O recurso foi respondido (fls. 26/30).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 40/44.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002023-46.2020.8.26.0509 -Voto no 51.504
3
É o relatório.
O reclamo não merece guarida.
Com efeito, OLIVEIRA foi processado e condenado ao
desconto de 9 anos e 6 meses de reclusão, por tráfico de narcóticos e porte ilegal
de arma de fogo. O sentenciado está cumprindo o seu castigo em regime
fechado, de modo que o atendimento ao seu pedido constituiria progressão por
saltos, o que não é admitido pelo nosso ordenamento jurídico.
No tocante ao pretenso risco de contágio pelo
COVID-19, a que o paciente estaria exposto na cadeia, registro que OLIVEIRA
não mostrou que faz parte do grupo de risco referido no artigo 1o, parágrafo
único, inciso I, da Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça.
Mas, ainda que assim não fosse, verifico que no
presídio onde ele está recluso - Penitenciária 1, de Lavínia -, não há nenhum
preso contaminado e nem com os sintomas da referida doença. Além disso, os
criminosos que estão recolhidos nesse presídio contam com um pavilhão
hospitalar, onde trabalham 2 médicos, 3 enfermeiros e 5 auxiliares de
enfermagem, segundo informou o Supervisor Técnico Vitor Eduardo Marchett, ou
seja, as Secretarias de Segurança Pública e de Saúde do Estado de São Paulo
têm tomado medidas para evitar a contaminação e propagação do coronavírus
nas penitenciárias, de modo que nada justifica a concessão de prisão domiciliar a
OLIVEIRA.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator